Tribunal: CARF
Processo: 11080.730127/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730127/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.617 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
M & I SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE ESCRITÓRIO LTDA. -
ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2006
EXCLUSÃO. PENDÊNCIAS FISCAIS. PAGAMENTO APÓS O PRAZO DE
TRINTA DIAS DA CIÊNCIA DO ADE PARA REGULARIZAÇÃO.
Identificado que o débito somente foi regularizado após o prazo de trinta dias,
estabelecido pelo artigo 31, § 2o, da Lei Complementar no 123/2006, há que ser
mantida a exclusão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Campo Grande/MS que negou provimento a manifestação de inconformidade
apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730127/2015-15
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.617 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730127/2015-15

Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Com base no Ato Declaratório Executivo - ADE, a interessada foi excluída do
Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples
Nacional, em virtude de possuir débitos com a Fazenda Pública Federal, com
exigibilidade não suspensa, conforme disposto no inciso V do art. 17, inciso I
do art. 29, inciso II do caput e § 2o do art. 30 da Lei Complementar no 123, 14
de dezembro de 2006, e no inciso XV do art. 15 e alínea “d” do inciso II do art.
73 da Resolução CGSN no 94, de 29 de novembro de 2011, fl. 04
Os débitos do Simples em referência, conforme Anexo Único do ADE em foco
foram os seguintes:

A contribuinte tomou ciência do ADE em 18/09/2015, fl. 21.

Da Manifestação de inconformidade

A contestação ao ADE foi apresentada em 14/10/2015, fls. 02 e 03, cujos
argumentos aqui colacionamos:

Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.617 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730127/2015-15

Entre os documentos que acompanham a manifestação consta parte do Pedido
de Parcelamento, onde se relaciona os débitos parcelados, bem como
comprovante de pagamento da primeira parcela e folha de consulta ao Sistema
de Vedações e Exclusões do SIMPLES - SIVEX, onde se verifica a Suspensão
da Exclusão em virtude da manifestação, fls. 04 a 12.

A seguir constam pesquisas, análises e consultas aos sistemas da Receita
Federal, SIVEX, Pedido Parcelamento, entre outros, relativamente aos débitos
da interessada, nos quais constam os relacionados no parcelamento e os que
ficaram fora do pedido.

Na sequência foi proferido o acórdão recorrido que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, em suma, sob o fundamento de que não houve a regularização
dos débitos que ensejaram a exclusão do Simples Nacional.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, no qual, em linhas gerais, defende que “não pode a empresa ser penalizada
por valores posteriores à época da emissão do ADE, conforme súmula vinculante do próprio
CARF” (...) “se no ADE estavam descritas as competências 09/2014 à 02/2015, não pode esse
órgão estar exigindo outras competências além dessas” (fl. 42).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 6.786, de 1o de agosto de 2022.
Demais disso, conforme já decidido em Decisão de fl. 111, o recurso é tempestivo
e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Mérito
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.617 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730127/2015-15

O contribuinte requer a aplicação da Súmula 22 do CARF sob a alegação de que a
Receita Federal estaria exigindo a regularização de débitos referente a data posterior à emissão
do ADE. Entretanto, não assiste razão ao contribuinte.
Diferentemente do quanto alegado pelo contribuinte, no ADE não estavam
descritas apenas os períodos de apuração de 09/2014 e 02/2015, mas, além deles, os seguintes
períodos de apuração: 09/2014; 02/20115; 10/2014; 03/2015; 11/2014; 04/2015; 12/2014;
05/2015; 01/2015; 06/2015:

Em consulta ao SIVEX realizada pelo julgador de primeira instância, observa-se
que os débitos das competências 04/2015; 05/2015 e 06/2015, constantes no ADE, como acima
demonstrado, não foram regularizados no prazo legal de 30 dias, conforme art. 31, § 2o, da Lei
Complementar no 123/2006:

Portanto, tendo em vista a inobservância do prazo legal acima mencionado, deve
ser mantida a exclusão do contribuinte do simples nacional.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.617 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.730127/2015-15

Fl. 118
DF CARF MF
Original